Tribunal: STF
Processo: HC 71046
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
   EM REGIME INICIAL FECHADO - POSSIBILIDADE - DECISÃO PLENAMENTE
   FUNDAMENTADA - LEGITIMIDADE - PRETENDIDO EXAME DOS CRITÉRIOS DE
   ÍNDOLE SUBJETIVA SUBJACENTES À DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
   INICIAL - INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PEDIDO
   INDEFERIDO.